Tribunal: TJMT
Processo: 1006977-73.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006977-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AMABILA MARIA DE SOUSA DA SILVA - CPF: 030.561.831-89 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006977-73.2021.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Amabila Maria De Sousa Da Silva

Parte Recorrida:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 41

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – FATURA DEVIDAMENTE QUITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor de serviços comprovar a legitimidade da cobrança dos débitos por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa bancária, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por parcela devidamente quitada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Eleva-se o
quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitado o valor pleiteado pela parte.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora ante sentença em ação declaratória que julgou parcial procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor R$ 874,44 (oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), condenando a recorrida a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O reclamante/recorrente requer a majoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da legalidade da inscrição do nome do Autor/Consumidor no rol dos maus pagadores por dívida que alega já ter sido devidamente quitada, e, consequentemente, do cabimento de condenação de indenização por danos morais em virtude da aludida anotação.

Ressai dos autos que o Autor possuía relação contratual com o Banco Reclamado, já tendo feito uma renegociação e quitado a fatura que foi negativada nos órgãos de proteção.

O Recorrente aduz que, após a decisão judicial é que o banco excluiu o nome da autora do cadastro de inadimplentes.

A requerida, por sua vez, limitou-se a dizer que a negativação do débito era legítima, de modo não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar a exclusão da negativação em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre os danos morais, que o Reclamado afirma não ter ocorrido e o Reclamante almeja a condenação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por valores já devidamente quitados configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa,
fixo o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte Autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
MAJORO
a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte Autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022